Tribunal: CARF
Processo: 10820.004584/2008-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/05/2006
CARACTERIZAÇÃO DE SEGURADO EMPREGADO. COMPROVAÇÃO PELA AUTORIDADE FISCAL.
Constatada situação fática ensejadora da caracterização de prestadores de serviços como segurados empregados, não se configura hipótese de nulidade do lançamento quando a fiscalização relata os fatos motivadores dessa constatação e traz aos autos elementos comprobatórios não devidamente desconstituídos pela autuada.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E ACRÉSCIMOS LEGAIS. LANÇAMENTO. ATIVIDADE VINCULADA.
A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, uma vez detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente para ensejar o fato gerador da obrigação tributária, cabe à autoridade tributária proceder ao lançamento, com os devidos acréscimos legais, conforme previsão normativa, não havendo permissivo legal que autorize a dispensa do lançamento do principal ou acréscimos, uma vez presente a hipótese caracterizadora de sua cobrança.
PROCESSUAIS NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n° 70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2).
JUROS MORATÓRIOS TAXA SELIC. CABIMENTO. SÚMULAS CARF nos 4 e 5.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018). Súmula CARF no 4.
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018). Súmula CARF no 5.
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
É devida a multa de ofício, sobre a totalidade ou diferença do imposto ou contribuição, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata.
MULTA. PERCENTUAL APLICADO. MP No 449, DE 2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941, DE 2009. RETROATIVIDADE BENÉFICA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. Nota PGFN SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
Em homenagem ao princípio da retroatividade benéfica e em sintonia com a jurisprudência pacífica do STJ e posição da PGFN, conforme Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, deve ser realizado o recálculo da multa, observando-se a atual redação do art. 35 da Lei 8.212, de 1991, conferida pela Lei 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo em 20% para a multa moratória, por caracterizar-se como norma superveniente mais benéfica em matéria de penalidades na seara tributária, a teor do art. 106, II, "c", do CTN.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10820.004584/2008-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.013 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2021
Recorrente
CHADE E CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/05/2006
CARACTERIZAÇÃO DE SEGURADO EMPREGADO. COMPROVAÇÃO
PELA AUTORIDADE FISCAL.
Constatada situação fática ensejadora da caracterização de prestadores de
serviços como segurados empregados, não se configura hipótese de nulidade
do lançamento quando a fiscalização relata os fatos motivadores dessa
constatação e traz aos autos elementos comprobatórios não devidamente
desconstituídos pela autuada.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
E
ACRÉSCIMOS
LEGAIS.
LANÇAMENTO. ATIVIDADE VINCULADA.
A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, uma vez
detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente
para ensejar o fato gerador da obrigação tributária, cabe à autoridade tributária
proceder ao lançamento, com os devidos acréscimos legais, conforme previsão
normativa, não havendo permissivo legal que autorize a dispensa do
lançamento do principal ou acréscimos, uma vez presente a hipótese
caracterizadora de sua cobrança.
PROCESSUAIS NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando,
nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n° 70.235/1972, não há que se
cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato
administrativo.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos
tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras
ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10820.004584/2008-58
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.013 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.004584/2008-58

JUROS MORATÓRIOS TAXA SELIC. CABIMENTO. SÚMULAS CARF
nos 4 e 5.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018). Súmula CARF no 4.
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir
depósito no montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018). Súmula CARF no 5.
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
É devida a multa de ofício, sobre a totalidade ou diferença do imposto ou
contribuição, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata.
MULTA.
PERCENTUAL
APLICADO.
MP
No
449,
DE
2008,
CONVERTIDA NA LEI No 11.941, DE 2009. RETROATIVIDADE
BENÉFICA.
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
Nota
PGFN
SEI
no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
Em homenagem ao princípio da retroatividade benéfica e em sintonia com a
jurisprudência pacífica do STJ e posição da PGFN, conforme Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, deve ser realizado o recálculo da multa,
observando-se a atual redação do art. 35 da Lei 8.212, de 1991, conferida pela
Lei 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo em 20% para a multa
moratória, por caracterizar-se como norma superveniente mais benéfica em
matéria de penalidades na seara tributária, a teor do art. 106, II, "c", do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para determinar a aplicação da retroatividade benigna da regra do
art. 35 da Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei 11.941/09, que fixa o percentual máximo de
multa moratória em 20%.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Leonam Rocha de Medeiros, Sônia de Queiroz Accioly, Samis Antônio de Queiroz, Martin da
Silva Gesto e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.013 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.004584/2008-58

Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 14-22.501 (fls.
253/265), da 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto (DRJ/RPO), de 12 de março de 2009, que julgou procedente o lançamento relativo ao
Auto de Infração- AI - DEBCAD 37.069.200-4.
Consoante o “Relatório Fiscal do Auto de Infração No 37.069.200-4”, elaborado
pela autoridade fiscal lançadora (fls. 178/198), o lançamento refere-se às contribuições
previdenciárias devidas pela pessoa jurídica e não recolhidas em épocas próprias para a
Seguridade Social, referentes à quota patronal; inclusive para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão do Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa Decorrente dos Riscos
Ambientais do Trabalho (Gilrat). O lançamento abrange os seguintes períodos de apuração: a)
pagamento de autônomos: 10/2003 a 02/2005 e 05/2006; b) pagamento de sócios (pro labore),
10/2003 a 12/2004; ); e c) pagamento de segurados empregados: 10/2003 a 04/2004.
Ainda de acordo com o relatório, os débitos apurados no Auto de
Infração/DEBCAD referem-se às contribuições incidentes sobre remunerações pagas pela Chade
e Cia Ltda a contribuintes individuais (pagamento de autônomos e empresários), assim como,
pagamentos realizados a segurados empregados. As infrações apuradas encontram-se
pormenorizadamente detalhadas no Relatório Fiscal, inclusive com as razões de classificação dos
vendedores vinculados a supostas empresas prestadoras de serviços como empregados, de onde
extraio o seguinte excerto:
(...)
06. Os pagamentos efetuados a autônomos estão consignados na contabilidade da
empresa nas contas “5.1.01.01.0110 - Assessoria Contábil e Jurídica", “5.1.01.01.0090
~ Serviços de Terceiros Pessoa Física”, no período de 10/2003 a 02/2005 e 05/2006. Os
valores da base de cálculo, que correspondem aos pagamentos efetuados, apurados mês
a mês, bem como os nomes dos seus beneficiários estão discriminados na “PLANILHA
02 AUTÔNOMOS”, anexada a este Auto e do qual é parte integrante;
07. Os pagamentos efetuados a sócio, a título de pro labore, estão informados nas
Folhas de Pagamento da Autuada, no período de 10/2003 a 12/2004.
08. As bases de cálculo e os salários de contribuição levantados neste Auto de Infração
foram lançados, por competência, no “RL- RELATÓRIO DE LANÇAMENTOS”,
integrante deste A.I.
09. Constituem fatos geradores das contribuições lançadas no levantamento “PCV-
PAGAMENTO COMISSÃO VENDEDORES”, as remunerações consignadas pela
Autuada na Contabilidade - Livro Razão - na conta “5.1.01.03.0020 Comissões”. Tais
remunerações estão informadas no anexo “RL- RELATÓRIO DE LANÇAMENTOS” e
na “PLANILHA 01 COMISSÃO EMPRESAS”, anexados a este A.I., e foram pagas
e/ou creditadas aos segurados, contribuintes individuais (empresários), das empresas de
“representação comercial” relacionadas abaixo, todos considerados pela fiscalização
como empregados da Notificada, em face da existência dos pressupostos
caracterizadores da relação de emprego: não eventualidade, pessoalidade, onerosidade e
subordinação.
(...)
A autuada apresentou impugnação, documento de fls. 205/233, onde inicia
apresentando preliminar de nulidade do auto de infração, sob argumento de ausência de
documentos/relatórios obrigatórios, impossibilitando assim o completo conhecimento dos fatos a
ela imputados e, por consequência, de se defender plenamente. Afirma estar sendo tributada por
mera presunção, tendo em vista inexistir, segundo seu entendimento, qualquer documento que
comprove que todas as empresas e respectivos trabalhadores (sócios) relacionadas na autuação
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.013 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.004584/2008-58

seriam, efetivamente, trabalhadores a seu serviço, sem qualquer prova nesse sentido. Invoca o
princípio da boa fé, aduzindo não poder a Autoridade Fiscal desconsiderar documentos e
situações fáticas, por presunção de má-fé, sem realizar qualquer prova em contrário. Em tópico
intitulado “Da Contribuição da Empresa”, advoga que não teriam sido segregados no AI os
valores supostamente por ela devidos em razão de sua folha salarial, compreendendo seus
empregados devidamente registrados indistintamente, sem que fossem discriminadas as parcelas
do débito lançado com relação ao respectivo trabalhador que a ela deu ensejo.
Defende ainda a então impugnante que, caso vencida nos argumentos anteriores, a
fiscalização teria deixado de abater os valores que foram pagos a título de contribuição
previdenciária pelas empresas prestadoras de serviço. Apresenta também argumentos contrários
à utilização das reclamatórias trabalhistas como elementos de prova, além do fato de que grande
parte das verbas recebidas possuiriam “manifesto caráter indenizatório, não se prestando à
incidência das contribuições.” Volta a afirmar desconhecer a quantidade de funcionários
descritos no lançamento e, ante à impossibilidade de tal identificação, não poderia identificar,
acaso existam alguns valores devidos, a qual título os mesmos teriam sido recebidos pelos
supostos funcionários. Conclui apresentando irresignação quanto aos percentuais de multa
aplicados e quanto aos juros lançados com base na taxa do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia (Selic), e requer a realização de prova pericial com o fito de se evidenciar a base de
cálculo e efetiva ocorrência dos fatos geradores apontados no lançamento.
A impugnação foi considerada tempestiva e de acordo com os demais requisitos
de admissibilidade, não obstante, foi julgado procedente o lançamento, sendo mantido na
integralidade o crédito tributário e exarada a seguinte ementa:
RELATÓRIOS ANEXOS AO AUTO-DE-INFRAÇÃO. ENTREGA AO SUJEITO
PASSIVO. COMPROVAÇÃO. NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO.
Restando comprovado nos autos a entrega do auto-de-infração ao sujeito passivo,
acompanhado de todos os seus relatórios anexos, verificando-se ainda que o sujeito
passivo discorre acerca de tais elementos na impugnação apresentada, não se configura
o cerceamento do seu direito de defesa ou qualquer outra hipótese de nulidade do
lançamento.
CARACTERIZAÇÃO DE SEGURADO EMPREGADO. SITUAÇÃO FÁTICA.
COMPROVAÇÃO
PELA
AUTORIDADE
FISCAL.
NULIDADE.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
Constatada situação fática ensejadora da caracterização de trabalhadores como
segurados empregados, não se configura hipótese de nulidade do lançamento quando a
fiscalização relata os fatos motivadores dessa constatação e traz aos autos elementos
comprobatórios.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGUIÇÃO. AFASTAMENTO
DA
LEGISLAÇÃO
VIGENTE.
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
INCOMPETÊNCIA.
A instância administrativa é incompetente para afastar a aplicação da legislação vigente
em decorrência da arguição de sua inconstitucionalidade ou ilegalidade.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. SELIC. MULTA.
A incidência de acréscimos legais a título de juros equivalentes à taxa SELIC e multa de
mora sobre o crédito lançado pela fiscalização encontra respaldo na legislação vigente. `
DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
Além do preenchimento por parte do requerente dos requisitos previstos na legislação
para cada modalidade de provas, a dilação probatória fica condicionada à sua
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.013 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.004584/2008-58

necessidade à formação da convicção da autoridade julgadora, devendo ser indeferida
quando desnecessária.
Lançamento Procedente
Foi apresentado recurso voluntário (fls. 269/297), onde a autuada, citando vasta
doutrina relativa à interpretação de normas infraconstitucionais, reitera os argumentos de
nulidade do auto de infração, alegando ausência do que classifica como relatórios fiscais
obrigatórios, ferindo assim seu direito ao contraditório e ampla defesa. Argumenta que embora
conste ao final do auto de infração a menção de uma planilha com consolidação da multa, não
teria havido o encaminhamento de tal planilha junto com referido ato administrativo, com
evidente nulidade, posto que impossibilitada do completo conhecimento dos fatos a ela
imputados e, por consequência, de se defender plenamente.
Também citando doutrina e jurisprudência, reafirma ter sido o lançamento
baseado em mera presunção, tendo em vista que inexistiria, segundo seu entendimento, qualquer
documento que comprove que todas as empresas, e respectivos trabalhadores (sócios)
relacionadas na autuação seriam, efetivamente, trabalhadores a seu serviço, sem qualquer prova
nesse sentido. Invoca o princípio da boa fé, aduzindo não poder a Autoridade Fiscal
desconsiderar documentos e situações fáticas, por presunção de má-fé, sem realizar qualquer
prova em contrário e que, sempre que solicitada, respondeu à fiscalização, fornecendo de
imediato todos os elementos de que dispunha. Defende que bastaria uma análise perfunctória do
auto de infração para se denotar que a fiscalização teria se utilizado de mecanismos de aferição
indireta para a tributação, como por exemplo, reclamatórias trabalhistas e documentos obtidos
juntos às próprias cooperativas de trabalho. Assim, em tais condições, seria possível verificar
que simplesmente se presumiu que referidos trabalhadores estavam subordinados à companhia
Chade e Cia Ltda, segundo seu entendimento, sem qualquer prova nesse sentido. Aduz que
deveria ter sido anexados documentos individualizados para cada funcionário. O que
efetivamente não teria ocorrido, posto que a autoridade fiscal estaria cobrando: “...
exclusivamente, por supedâneo, a presunção, sem demonstrar, cabalmente, como era de sua
competência, os elementos que compõem o fato jurídico tributário”. Sendo necessário que
fossem apresentados, pela fiscalização, elementos comprobatórios seguros da suposta
inidoneidade dos documentos apresentados, o que não teria ocorrido, preferindo a fiscalização a
busca do recurso da presunção para fundamentar a autuação, procedimento que classifica como
arbitrário, inadmissível e ilegal.
Em continuidade, em tópico intitulado “Da Contribuição da Empresa”, advoga
que não teriam sido segregados no AI os valores supostamente por ela devidos em razão de sua
folha salarial, compreendendo seus empregados devidamente registrados indistintamente, sem
que fossem discriminadas as parcelas do débito lançado com relação ao respectivo trabalhador
que a ela deu ensejo. Entende que para que seja imputada a responsabilidade pelo recolhimento
do débito ora exigido, seria necessária a apresentação especificada de tais débitos, referenciando
a cada empregado a respectiva parcela do débito. Dessa forma, o débito lançado de forma
genérica, como entende ter ocorrido, não seria possível de ser exigido, pois impossibilita a
identificação de seus empregados que supostamente teriam originado o lançamento, sendo-lhe
impossível comprovar a retenção e o recolhimento das respectivas parcelas da contribuição
previdenciária. Conclui ser essencial tal segregação, com individualização de todos os
empregados, para o deslinde da presente lide, pois somente poderia deduzir eficazmente sua
defesa a partir do momento em que saiba, exatamente, quais imputações lhe estão sendo feitas
com relação a seus empregados especificamente. Assim, finaliza: “Em tais condições, deveria o
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.013 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.004584/2008-58

Fisco, para fins tributários, ao mínimo, identificar todos os funcionários em que está recaindo a
tributação.”
Defende a recorrente que, caso vencida nos argumentos anteriores, a fiscalização
teria deixado de abater os valores que foram pagos a título de contribuição previdenciária pelas
empresas prestadoras de serviço. Também é suscitada a impossibilidade de utilização de ações
reclamatórias trabalhistas como elementos de prova no presente lançamento, além do fato de que
grande parte das verbas recebidas possuiriam “manifesto caráter indenizatório, não se prestando
à incidência das contribuições.” Em tópico intitulado “Das Verbas Que Integram O Salário de
Contribuição”, volta a afirmar desconhecer a quantidade de funcionários descrita no lançamento,
e ante à impossibilidade de tal identificação, não poderia verificar, acaso existam alguns valores
devidos, a qual título os mesmos teriam sido recebidos pelos supostos funcionários.
Complementa que não conseguindo identificar os funcionários relacionados pela fiscalização em
cada período, seria impossível saber se as verbas discriminadas pela autoridade fiscal lançadora
corresponderiam a eventos que sejam, ou não, base de incidência das contribuições
previdenciárias e que: “No mínimo, deveria haver prova, realizada pelo Fisco, no sentido de se
demonstrar que os valores ali mencionados não se enquadram nas verbas que não constituem
base de cálculo para a incidência das contribuições previdenciárias.” Nessa mesma linha,
assevera que não teriam sido segregados na autuação os valores apontados como por ela devidos
em razão de sua folha salarial, compreendendo seus empregados devidamente registrados
indistintamente, sem que fossem discriminadas as parcelas do débito lançado com relação ao
respectivo trabalhador que a ela deu ensejo. Assim, afirma que para que lhe seja imputada a
responsabilidade pelo recolhimento do crédito exigido, seria necessária a apresentação
especificada desses trabalhadores, referenciando a cada empregado a respectiva parcela.
Portanto, o débito lançado de forma genérica não seria passível de ser exigido, pela
impossibilidade de identificação dos empregados da Recorrente que supostamente teriam
originado a dívida, sendo, por consequência, impossível a comprovação da retenção e do
recolhimento das respectivas parcelas da contribuição previdenciária.
Conclui apresentando irresignação quanto aos juros lançados com base na taxa
Selic, sob fundamentos diversos e por ausência de base legal, assim como, quanto aos
percentuais de multa aplicados e sua progressividade decorrente do momento de quitação do
crédito, além de apresentar caráter confiscatório, devendo ser reduzida a 20% e requer a reforma
da decisão recorrida, com julgamento de improcedência do lançamento.
Foi anexado aos autos, em 29/05/2018, Ofício sem número (fl. 308), oriundo da
Procuradoria Seccional da Fazenda Nacional em Araçatuba e destinado ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), dando notícia de ação judicial impetrada pela ora
recorrente, com o seguinte conteúdo:
Através do presente, solicito a juntada dos documentos que seguem, no intuito de
informar que, no bojo do Mandado de Segurança no 5001144-18.2017.4.03.6107, em
trâmite perante a 2a Vara Federal de Araçatuba, há numerário reservado para quitação
da dívida tratada no presente feito administrativo, tendo em conta indicação efetuada
pela Receita Federal do Brasil, através da tabela denominada saldo devedor
SUSPENSO.
Foram também anexadas, às folhas 311/318, peças processuais do Mandado de
Segurança no 5001144-18.2017.4.03.6107, impetrado pela contribuinte em desfavor da União. A
análise dessas peças processuais apontava para indícios de que o crédito tributário relativo a este
processo administrativo teria sido parcelado/liquidado, mediante adesão da contribuinte ao
Programa Especial de Regularização Tributária (PERT), de que trata a Lei no 13.496, de 24 de
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.013 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.004584/2008-58

outubro de 2017. Para esclarecimento dos fatos, foi solicitado o retorno do presente processo à
unidade de origem, para que fosse informada a atual situação do crédito tributário.
Especialmente, se o referido crédito se encontra extinto por pagamento ou parcelado, devendo os
autos retornarem a este CARF com as informações prestadas, tudo conforme o Despacho de fls.
318/320, datado de 15/01/2021.
Por
intermédio
da
“Informação
no
0.582/2021/EQPAR/DERAT-
SPO/SRRF08/RF” (fl. 328), a Equipe Regional de Parcelamento da 8o Região Fiscal, da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária em São Paulo, prestou a
seguinte informação: “2 - Informamos que o NFLD/DEBCAD no 37.069.200-4 não encontra-se
extinto ou parcelado, encontrando-se na FASE - AGUARDANDO EXPEDIÇÃO DO
ACÓRDÃO. Não foi encontrado nenhum processo de desistência do recurso ou de pedido de
revisão de parcelamento, com a inclusão deste débito.” Prestado o esclarecimento, os autos
retornaram a esta Relatoria para continuidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância em 04/05/2009,
conforme atesta do Aviso de Recebimento de fl. 267. Tendo sido o recurso ora objeto de análise
encaminhado por via postal em 20/05/2009, conforme cópia do envelope de postagem de fl. 298,
considera-se tempestivo, assim como, atende aos demais requisitos de admissibilidade, devendo
ser conhecido.
Preliminar de Nulidade por Suposto Cerceamento de Direito de Defesa
Antes da análise propriamente do recurso, cumpre esclarecer que as decisões
administrativas e judiciais que a recorrente trouxe ao recurso são desprovidas da natureza de
normas complementares e não vinculam decisões deste Conselho, sendo opostas somente às
partes e de acordo com as características específicas e contextuais dos casos julgados e
procedimentos de onde se originaram, não produzindo efeitos em outras lides, ainda que de
natureza similar à hipótese julgada.
Suscita a recorrente preliminar de nulidade por suposto cerceamento de seu direito
de defesa. Fundamentando tal alegação, argui a ausência do que classifica como relatórios fiscais
obrigatórios, ferindo assim seu direito ao contraditório e ampla defesa. Afirma que embora
conste ao final do auto de infração a menção de uma planilha com consolidação da multa, não
teria havido o encaminhamento de tal planilha junto com o referido ato administrativo, com
evidente nulidade, posto que, impossibilitada do completo conhecimento dos fatos a ela
imputados e, por consequência, de se defender plenamente.
Tal nulidade foi satisfatoriamente afastada por ocasião do julgamento de primeira
instância, onde foi apontado que o Auto de Infração não foi encaminhado à autuada e sim
entregue, pessoalmente, ao sócio Salim Roberto Chade, conforme assinatura aposta na fl. 2,
constando a expressa declaração do signatário de que: “DECLARO-ME CIENTE DESTE
AUTO DE INFRAÇÃO E ANEXOS, DOS QUAIS RECEBIA 2a. VIA. " Também foi
registrado no Acórdão que os mencionados anexos estão discriminados na folha de rosto do AI
(fl. 2) e que se encontram nos autos as planilhas citadas no Relatório Fiscal. Não havendo
portanto elementos que comprovem a suposta ausência de recebimento de tais demonstrativos,
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.013 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.004584/2008-58

posto que expressamente declarado seu recebimento pelo sócio da empresa, além do fato de que
tais planilhas se encontram acostadas às fls. 24 a 27 dos autos, possibilitando o pleno exercício
do seu direito de defesa. Dessa forma, não foi acolhida a alegada ofensa à ampla defesa, ao
contraditório ou ao devido processo legal, posto que restou comprovado nos autos, não só o
recebimento pela empresa da autuação acompanhada de todos os seus relatórios anexos, como
também, a análise destes por parte da empresa, o que se evidencia com a citação de tais
elementos por ocasião da impugnação.
Ainda no campo de potenciais nulidades, advoga a recorrente que o lançamento
seria decorrente de mera presunção. Afirma não existir qualquer documento que comprove que
todas as empresas e respectivos trabalhadores (sócios) relacionadas na autuação seriam,
efetivamente, trabalhadores a seu serviço. Tais argumentos confundem-se com a própria
discussão de mérito do lançamento e serão devidamente refutados no tópico seguinte.
Cumpre repisar que o Auto de Infração se revestiu de todas as formalidades legais
previstas pelo art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 (que rege o processo
administrativo fiscal federal). Ao tratar da nulidades do processo administrativo fiscal, assim
dispõe o referido Decreto:
CAPÍTULO III
Das Nulidades
Art. 59. São nulos:

I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Saliente-se que o art. 59, acima reproduzido, preconiza apenas dois vícios
insanáveis: a incompetência do agente do ato e a preterição do direito de defesa. Situações essas
não configuradas no presente lançamento, vez que efetuado por agente competente e ao
contribuinte vem sendo garantido o mais amplo direito de defesa, desde a fase de instrução do
processo, pela oportunidade de apresentar, em resposta às intimações que recebeu, argumentos,
alegações e documentos, passando pela fase de impugnação e o recurso ora objeto de análise,
onde ficam evidentes o pleno conhecimento dos fatos e circunstâncias que ensejaram o
lançamento. Não se encontrando, portanto, presentes situações que ensejem a requerida nulidade
do lançamento. sem razão assim a recorrente quanto à arguição de nulidade.
Mérito
Conforme relatado, citando vasta doutrina e jurisprudência, afirma a autuada ter
sido o lançamento baseado em mera presunção, tendo em vista que inexistiria, segundo seu
entendimento, qualquer documento que comprove que todas as empresas e respectivos
trabalhadores (sócios) relacionados na autuação seriam, efetivamente, trabalhadores a seu
serviço, sem qualquer prova nesse sentido. Invoca o princípio da boa fé, aduzindo não poder a
Autoridade Fiscal desconsiderar documentos e situações fáticas, por presunção de má-fé, sem
realizar qualquer prova em contrário e que, sempre que solicitada, respondeu à fiscalização,
fornecendo de imediato todos os elementos de que dispunha. Defende que bastaria uma análise
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.013 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.004584/2008-58

perfunctória do auto de infração para se denotar que a fiscalização teria se utilizado de
mecanismos de aferição indireta para a tributação, como por exemplo, reclamatórias trabalhistas
e documentos obtidos juntos às próprias cooperativas de trabalho. Assim, em tais condições,
seria possível verificar que simplesmente se presumiu que referidos trabalhadores estavam
subordinados à companhia Chade e Cia Ltda, sem qualquer prova nesse sentido, tudo segundo
seu entendimento. Aduz que deveria ter sido anexados documentos individualizados para cada
funcionário, fato que alude não ocorrido. Sendo necessário que fossem apresentados, pela
fiscalização, elementos comprobatórios seguros da suposta inidoneidade dos documentos
apresentados, o que não teria ocorrido, preferindo a fiscalização a busca do recurso da presunção
para fundamentar a autuação, procedimento que classifica como arbitrário, inadmissível e ilegal.
Complementa que não teriam sido segregados no AI os valores supostamente por ela devidos em
razão de sua folha salarial. Entende que para que seja imputada a responsabilidade pelo
recolhimento do débito ora exigido, seria necessária a apresentação especificada de tais débitos,
referenciando a cada empregado a parcela do débito respectiva. Dessa forma, o débito lançado de
forma genérica, como entende ter ocorrido, não seria factível de ser exigido, sendo-lhe
impossível comprovar a retenção e o recolhimento das respectivas parcelas da contribuição
previdenciária. Reitera ser essencial tal segregação, com individualização de todos os
empregados, para o deslinde da presente lide, pois somente poderia deduzir eficazmente sua
defesa a partir do momento em que saiba, exatamente, quais imputações lhe estão sendo feitas.
Assim, em tais condições, deveria a fiscalização, no mínimo, identificar todos os funcionários
em que teria recaída a tributação. Volta a advogar a impossibilidade de utilização de ações
reclamatórias trabalhistas como elementos de prova, além do fato de que grande parte das verbas
recebidas possuiriam “manifesto caráter indenizatório, não se prestando à incidência das
contribuições.” Em tópico intitulado “Das Verbas Que Integram O Salário de Contribuição”,
afirma desconhecer a quantidade de funcionários descritas no lançamento, e ante à
impossibilidade de tal identificação, não poderia verificar, acaso existam alguns valores devidos,
a qual título os mesmos teriam sido recebidos pelos supostos funcionários. Complementa que
não conseguindo identificar os funcionários relacionados pela fiscalização em cada período, seria
impossível saber se as verbas discriminadas pela autoridade fiscal lançadora corresponderiam a
eventos que sejam, ou não, base de incidência das contribuições previdenciárias e que: “No
mínimo, deveria haver prova, realizada pelo Fisco, no sentido de se demonstrar que os valores
ali mencionados não se enquadram nas verbas que não constituem base de cálculo para a
incidência das contribuições previdenciárias.” Nessa mesma linha, assevera que não teriam
sido segregados na autuação os valores apontados como por ela devidos em razão de sua folha
salarial, compreendendo seus empregados devidamente registrados indistintamente, sem que
fossem discriminadas as parcelas do débito lançado com relação ao respectivo trabalhador que a
ela deu ensejo. Assim, afirma que para que lhe seja imputada a responsabilidade pelo
recolhimento do crédito exigido, seria necessária a apresentação especificada desses
trabalhadores, referenciando a cada empregado a respectiva parcela. Portanto, o débito lançado
de forma genérica não seria passível de ser exigido, pela impossibilidade de identificação dos
empregados da Recorrente que supostamente teriam originado a dívida, sendo, por consequência,
impossível a comprovação da retenção e do recolhimento das respectivas parcelas da
contribuição previdenciária.
Mais uma vez entendo que o tema e os argumentos da recorrente foram clara e
suficientemente refutados por ocasião do julgamento de piso. Dessa forma, peço vênia, para
reprodução dos principais fundamentos do Acórdão recorrido:
(...)
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.013 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.004584/2008-58

Dando prosseguimento, depara-se com a alegação da impugnante de que a tributação
decorre de mera presunção face a inexistência de qualquer documento que comprove
que todas as empresas e respectivos sócios efetivamente eram trabalhadores a seu
serviço.
Primeiramente, no que tange à possibilidade de caracterização dos trabalhadores como
segurados empregados pela fiscalização, mostram-se oportunas as seguintes
considerações:
A autoridade administrativa possui a prerrogativa de desconsiderar atos ou negócios
jurídicos eivados de vícios, sendo tal poder da própria essência da atividade
fiscalizadora que não pode ficar adstrita aos aspectos formais dos atos e fatos.
A questão gravita, antes da análise de qualquer permissivo legal, em torno dos
Princípios do Direito, dentre os quais destaca-se o da prevalência da substância sobre a
forma, em atenção ao qual deve a autoridade fiscalizadora, em cada situação analisada,
avaliar a correspondência entre o fato concreto e a forma com a qual o mesmo se
apresenta, prevalecendo, em caso de discordância entre ambos, o primeiro (fato
concreto).
Na seara previdenciária, o artigo 33, caput, da Lei n° 8.212/91, atribui ao órgão
fiscalizador competência para arrecadar, fiscalizar, lançar e normatizar o recolhimento
das contribuições ali previstas.
Tais poderes, alinhavados ao princípio da primazia da substância sobre a forma,
conferem ao procedimento ora sob análise a necessária base legal e jurídica.
É certo que o sujeito passivo, ao encontrar-se diante de vários caminhos lícitos, pode
optar por aquele que lhe seja mais vantajoso. Este espaço de escolha decorre da
premissa de que ninguém pode ser obrigado a adotar a opção que lhe implica em maior
ônus fiscal e encontra-se respaldado na legalidade consagrada pelo artigo 5°, II da
Constituição Federal.
No entanto, esta liberdade de escolha não vai além dos limites traçados pelo
ordenamento jurídico, e é justamente na quebra da legalidade que deve a fiscalização se
pautar quando atribuir a responsabilidade pelos tributos apurados a sujeito diverso
daquele que seria responsável à luz das formalidades com as quais se revestem os atos e
negócios jurídicos praticados.
Portanto, não cabe ao agente fiscalizador impor aos fiscalizados uma vedação ao
exercício do direito de livre condução de seus negócios, mas apenas apurar a ocorrência
de eventuais situações de ilicitude, as quais devem ser devidamente levadas em
consideração quando da aplicação da legislação e do lançamento do crédito tributário.
(...)
Em conclusão, a situação formal verificada não se apresenta como válida se confrontada
com elementos que demonstrem situação fática diversa, prevalecendo esta em relação
àquela.
Feitas tais considerações, debruçando-se sobre os autos é possível encontrar um extenso
rol de fatos constatados pela autoridade lançadora, devidamente relatados e amparados
por documentos trazidos pela fiscalização, que embasam a caracterização dos segurados
empregados e militam contrariamente ao argumento de defesa relativo a falta de provas
por parte da fiscalização, tais como:
- Existência de supervisão por parte da autuada - embora não houvesse cartões de ponto
- inclusive com o registro diário das jornadas de trabalho, com o obrigatório
encaminhamento de informações ao final do expediente para conferência pela autuada e
emissão de relatórios.
- Ausência de controle por parte dos vendedores em relação às empresas que a autuada
obrigava-os a constituir, existindo casos em que vendedores alegaram não conhecer os
outros sócios de “suas” próprias empresas.
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.013 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.004584/2008-58

- Utilização por estes vendedores de veículos de trabalho da empresa RENTCHADE, de
propriedade dos sócios da autuada.
- Inúmeras reclamatórias trabalhistas nas quais evidenciou-se o vínculo empregatício
entre a autuada e os “sócios” das empresas de “representação comercial”, verificando-se
nas mesmas que tais vendedores era contratados experimentalmente e submetiam-se a
treinamento, fazendo a autuada - após três ou quatro meses - que os mesmos se
inserissem na condição de sócios das “empresas de representação comercial”, o que se
dava sem o aporte de qualquer recurso financeiro, recebendo alguns, inclusive,
determinada quantia ao se desligarem dessas “empresas”.
- Utilização pelos vendedores “sócios” de uniformes da autuada.
- Impossibilidade de prestação de serviços para outras empresas, ainda que de outros
segmentos com emissão sequencial de notas que comprova a exclusividade.
- Participações em reuniões diárias com exigência de justificativa no caso de ausência.
Dando suporte a tais fatos, a fiscalização promoveu a juntada de documentos como:
notas fiscais de prestação de serviços das “empresas de representação comercial”,
crachás da autuada com os nomes dos vendedores “sócios”, cronogramas de atividades
diárias e treinamento, recibo emitido pelo vendedor em nome da autuada pela venda de
produtos, cópias de fichas cadastrais da Junta Comercial do Estado de São Paulo das
“empresas de representação comercial”.
Diante de todos esses elementos, conclui-se que não ocorreu a hipótese suscitada na
impugnação de presunção arbitrária, existindo nos autos elementos suficientes à
comprovação da subordinação e dos demais requisitos necessários à caracterização dos
trabalhadores em questão como segurados empregados, realizando-se então a aferição
da base de cálculo diretamente a partir de elementos obtidos junto à autuada (valores
contabilizados das notas fiscais de prestação de serviços emitidas pelas “empresas de
representação comercial”).
É indiscutível que a fiscalização arcou com o ônus probante que lhe cabia quanto aos
fatos motivadores da caracterização dos segurados empregados.
Nesse sentido aliás, não se discute todas as citações doutrinárias e jurisprudenciais
colacionadas na peça de defesa, algumas inclusive transcritas repetidamente, e que
tratam do ônus da prova cabível à fiscalização, as quais apenas corroboram o
procedimento realizado pela autoridade fiscal após a ampla constatação e demonstração
da situação fática motivadora do lançamento.
Dessa forma, o lançamento deu-se estritamente de acordo com o artigo 142 do Código
Tributário Nacional – CTN2, inclusive, outro caminho não poderia trilhar a fiscalização
diante da situação fática constatada e das disposições contidas no parágrafo único do
artigo 142 citado3.
Já a impugnante, não questionou especificamente qualquer dos fatos apontados pela
fiscalização, limitando-se a arguir a ausência de prova, afirmação que não tem como se
sustentar diante de todos os elementos constantes nos autos.
Também não lhe assiste razão ao afirmar que deveria ser anexado documento
individualizado para cada trabalhador, vez que por todo o contexto fático com o qual se
deparou a fiscalização, chegou-se à conclusão consistente de que os “sócios” das
“empresas de representação comercial” eram, de fato, empregados da empresa autuada,
cabendo-lhe a partir deste ponto, o ônus de demonstrar o contrário, bem como de
comprovar o pagamento de valores eventualmente não integrantes do salário-de-
contribuição.
Cumpre destacar que o presente Auto-de-infração trata das contribuições devidas pela
empresa, com fulcro no artigo 22, I, II e III da Lei n° 8.212/91, motivo pelo qual, não se
mostra indispensável a individualização dos valores pagos a cada um dos empregados,
sendo certo que apensado aos autos encontra-se o processo l0820.004583/2008-11
(DEBCAD 37.069.198-9), referente ao lançamento das contribuições devidas pelos
segurados empregados, justificando neste a elaboração pela fiscalização de planilha
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.013 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.004584/2008-58

detalhando por competência os valores atribuídos a cada um dos trabalhadores em
questão.
Com a discriminação mês a mês das pessoas físicas caracterizadas como segurados
empregados em lavratura fiscal diversa - mas apensada à presente - e em relação à qual
a autuada também teve garantido o exercício de seu direito de defesa, não há que se
falar em impossibilidade de comprovação do recolhimento e retenção das respectivas
parcelas da contribuição previdenciária, nem no desconhecimento da quantidade dos
trabalhadores em questão.
(...)
A impugnação contém item questionando especificamente a utilização de ações
reclamatórias trabalhistas como elemento para a cobrança dos valores lançados.
Conforme deixa claro o Relatório Fiscal, as ações trabalhistas serviram como mais um
elemento para que a fiscalização concluísse pela caracterização como segurados
empregados dos sócios das “empresas de representação comercial”, pois, as mesmas
corroboram e reforçam todo o contexto fático verificado quanto à real situação desses
trabalhadores como segurados empregados a serviço da autuada.
Assim, o fato de nem todos os trabalhadores terem ingressado na Justiça do Trabalho
não desqualifica ou enfraquece o elemento de prova colhido pela fiscalização o qual
teve o escopo de demonstrar o reconhecimento na esfera judicial da real situação dos
trabalhadores em questão.
Se por um lado, é certo que as ações trabalhistas prestaram-se à caracterização dos
segurados empregados, por outro, é equivocado afirmar que tais ações judiciais
serviram como elemento para a cobrança dos valores lançados, já que a base de cálculo
dos mesmos corresponde aos valores das notas fiscais de prestação de serviços emitidas
pelas “empresas de representação comercial” e verificadas na contabilidade da autuada,
não havendo que se falar, portanto, na exclusão de verbas de caráter indenizatório pa as
em decorrência de ações trabalhistas, vez que a base de cálculo dos valores lançados,
repita-se, não foi extraída dos valores pagos em decorrência dessas ações.
Pelo mesmo motivo, não constaram no RL - Relatório de Lançamentos as ações
trabalhistas ou os valores correspondentes às mesmas, mas sim àqueles relativos às
notas fiscais de prestação de serviços.
(...)
Conforme destacado no recorte acima, tanto na impugnação, quanto no recurso
ora objeto de análise, a contribuinte não questiona especificamente qualquer dos fatos apontados
pela fiscalização, limitando-se a arguições de ausência de provas e lançamento por presunção.
Ocorre que, diferentemente das alegações da autuada, o Relatório Fiscal do Auto de Infração, de
fls. 178/198, apresenta diversos fatos e situações que fundamentam suficientemente as
conclusões que levaram ao presente lançamento, cabendo à interessada a apresentação de
argumentos e, principalmente, documentos comprobatórios que refutassem as evidências
apontadas pela autoridade fiscal lançadora, que não se caracterizam como meras presunções.
Conforme o Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, a apresentação da
impugnação inicia a fase litigiosa do processo administrativo fiscal, devendo em tal momento ser
apresentados todos os argumentos de defesa em que a então impugnante pretenda se fundar.
Portanto, era dever da autuada, já no ensejo da apresentação da impugnação, momento em que se
instaura o litígio, municiar sua defesa com os elementos de fato e de direito que entendesse
suportarem suas alegações. Não obstante, tanto na peça impugnatória, quanto no recurso ora
objeto de análise, a autuada se limita a arguições de ausência de provas, mas não questiona
especificamente os fatos apontados pela fiscalização. Deveria a recorrente instruir sua defesa
apresentando todos os argumentos e provas que entendesse fundamentar sua defesa. É o que
disciplina os dispositivos normativos pertinentes à matéria, artigos 15 e 16 do referido Decreto no
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.013 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.004584/2008-58

70.235, bem como o disposto no inciso I, do art. 373 do CPC, aplicável subsidiariamente ao
processo administrativo fiscal. Como não foram apresentados elementos necessários para afastar
os fatos apontados como ensejadores do lançamento, não se sustenta a mera alegação de falta de
provas.
Saliente-se que a Fiscalização trouxe fatos que demonstram a prestação de serviço
subordinada. A despeito das alegações apresentadas pela contribuinte, a análise dos documentos
acostados aos autos pela autoridade fiscal lançadora deixa evidente a caracterização de segurados
empregados no presente lançamento. Ademais, as alegações da impugnante não foram
satisfatórias sequer para lançar dúvidas sobre a procedência do lançamento, além de não ter
juntado documentos que afastassem as evidências que demonstraram o vínculo empregatício. A
relação trabalhista é uma relação privada entre empregado e empregador, já a relação
previdenciária é pública, regida por normas cogentes, contra as quais não podem os particulares
dispor. Se a Auditoria Fiscal constatar que determinado segurado presta serviços típicos de um
segurado empregado, irá tributar a relação deste segurado conforme determina a lei,
independentemente do contrato formal existente entre as partes, uma vez presentes os
pressupostos previstos na alínea “a” do inciso I do artigo 12 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de
1991: Baseado em tais constatações, consonante com a decisão de piso e também adotando seus
fundamentos, conforme previsto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de julho de 2015 (RICARF), considero suficientemente
demonstrada a caracterização do vínculo de emprego. Não tendo a recorrente apresentando novas
razões que pudessem alterar o entendimento deste julgador, deve ser mantida a autuação
relativamente ao presente tópico.
Dedução de Valores Pagos a Título de Contribuição Previdenciária pelas
Prestadoras de Serviço em Que se Caracterizou o Vínculo Empregatício
Defende a recorrente que, caso vencida nos argumentos anteriores, a fiscalização
teria deixado de abater os valores que foram pagos a título de contribuição previdenciária pelas
prestadoras de serviço em que se caracterizou o vínculo empregatício. Aduz que a falta dessa
verificação poderia implicar com que fossem cobrados valores indevidos, eis que recebida a
parte da cooperativa e estaria se cobrando a mesma contribuição da autuada.
Os valores pagos pelas supostas pessoas jurídicas prestadoras de serviços já foram
devidamente considerados e deduzidos por ocasião da lavratura do auto de infração. Conforme já
demonstrado no julgamento de piso, consta no Relatório Fiscal, no item “24.2” (fls. 194/195) a
informação de que os recolhimentos efetuados por tais empresas foram, efetivamente,
considerados como créditos da autuada e apropriados no AI relativo às contribuições dos
segurados empregados, confira-se:
24.2. Os recolhimentos efetuados pela empresas “ Adal Araçatuba Representações
Comerciais Ltda.”, “B & M Representações Comerciais Ltda.", “Carwil Birigui
Representações Comerciais Ltda.”, “Marpa Representações Comerciais S/C Ltda. M.E.
e “Show Brás Representações Comerciais Ltda.", “Adal Araçatuba Representacoes
Comerciais Ltda.”, “B & M Representações Comerciais Ltda.", “Carvvil Birigui
Representações Comerciais Ltda.", '“Marpa Representações Comerciais S/C Ltda. M.E.
e “Show Brás Representações Comerciais Ltda.”, nos seus respectivos CNPJ, no
período de 10/2003 a 04/2004, foram considerados como créditos da Autuada e
apropriados no AIOP 37.069.198-9, no levantamento “PCV- PAGAMENTO
COMISSÃO VENDEDORES", na rubrica “11 Segurados”.
Tal fato é corroborado pelo Relatório de Documentos Apresentados - RDA (fl.
18), documento que tem por finalidade justamente relacionar, por estabelecimento e por
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-009.013 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.004584/2008-58

competência, as parcelas que foram deduzidas das contribuições apuradas, constituídas por
recolhimentos, valores espontaneamente confessados e, quando for o caso, por valores que
tenham sido objeto de notificações anteriores. Sem razão portanto a recorrente quanto a tal
pleito, uma vez que já considerados tais valores no lançamento.
Multa e Juros Aplicados
Questiona a autuada o valor da multa e juros aplicados no lançamento, sob
argumento de que exacerbados. Afirma que os juros seriam devidos à razão de 1%, conforme
previsto no art. 161, § 1o, do CTN e, ainda que assim não o fosse, a taxa de juros deveria estar
quantificada em lei. Hipótese que considera não presente, por entender que os juros incidentes
sobre o crédito tributário executado não estariam definidos em lei formal, mas sim em regras do
mercado financeiro. Inquire ainda o que qualifica como progressividade da multa aplicada,
argumentando que: “Não condiz com o ordenamento jurídico a volatização da multa segundo o
momento de cumprimento da respectiva obrigação ou em razão do crédito ter sido levantado
pela Fiscalização.” Conclui que a multa a ser aplicada não poderia ultrapassar o patamar
mínimo estabelecido na legislação, que entende ser de 12%, em que pese, ao final, alegar seu
caráter confiscatório e requerer que fosse aplicada no percentual de 20%.
A incidência de juros, mediante aplicação da Taxa-Selic, sobre as multas de ofício
foi introduzida pelo legislador ordinário por meio das Leis no 9.430, de 27 de dezembro de 1996
(art. 61, caput e § 3o) e 10.522, de 19 de julho de 2002 (arts. 29 e 30). Portanto, diferente do
alegado pela autuada, tal acréscimo decorre de expressa previsão legal, havendo orientação deste
Conselho quanto ao tema, consolidada no verbete sumular no 4, que possui efeito vinculante,
conforme a Portaria no 277, de 7 de junho de 2018, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Nesse mesmo sentido, a Súmula CARF no 5, nos seguintes termos: “São devidos
juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no vencimento, ainda que
suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante integral. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).”
No que se refere à multa aplicada, também decorre de expressa previsão legal. Há
novamente que se destacar que não compete à autoridade administrativa pronunciar-se sobre a
legalidade ou constitucionalidade das normas regulamente aprovadas e vigentes, conforme a já
citada Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”. Ou mesmo quanto a alegações de caráter confiscatório
dos valores lançados. Sendo a atividade administrativa do lançamento vinculada e obrigatória,
uma vez detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente para
ensejar o fato gerador da obrigação tributária, cabe à autoridade tributária proceder ao
lançamento, com os devidos acréscimos legais, conforme previsão normativa. Não havendo
permissivo legal que autorize a dispensa do lançamento do principal ou acréscimos, uma vez
presente a hipótese caracterizadora de sua cobrança.
Entretanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica em ambas
as Turmas de Direito Público no sentido da admissão da retroatividade benigna do art. 35 da Lei
no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual
máximo de multa moratória em 20% (remete ao art. 61 da Lei no 9.430, de 1996), uma vez que
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-009.013 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.004584/2008-58

multa antes lançada era denominada na Lei no 8.212, de 1991, de multa de mora, mesmo em
lançamentos de ofício; nesse sentido, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional propôs a
inclusão na lista de dispensa de contestar e recorrer o seguinte tema:
1.26. Multas
c) Retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei no 8.212/1991,
com a redação dada pela Lei no 11.941/2009, no tocante aos lançamentos de ofício
relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A, da Lei no 8.212/1991.
Resumo: A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da
regra do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de
2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos
lançamentos de ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do art. 35-A da Lei
no 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O art. 35-
A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos de ofício (rectius:
fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei no 11.941, de 2009, sob pena
de afronta ao disposto no art. 144 do CTN.
Dessa forma, em homenagem ao princípio da retroatividade benéfica e em
sintonia com a jurisprudência pacífica do STJ e posição da PGFN, a multa imposta à recorrente
na presente Notificação deve ser recalculada, observando-se a atual redação do art. 35 da Lei
8.212, de 1991, conferida pela Lei 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de 20% para a
multa moratória, por se caracterizar como norma superveniente mais benéfica em matéria de
penalidades na seara tributária, a teor do art. 106, II, "c", do CTN. Saliente-se que este também
foi o entendimento que prevaleceu no acórdão no 9202-009.413, da 2a. Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, julgado na sessão de 23 de março de 2021.
Ante todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e no mérito dar-lhe
provimento parcial para determinar a aplicação da retroatividade benigna da regra do art. 35 da
Lei n° 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei n° 11.941. de 2009, que fixa o percentual
máximo de multa moratória em 20%.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital